Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700559-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE JESUS SANTOS AGUILAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por RENATA DE JESUS SANTOS AGUILAR (com pedido de tutela de urgência) contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0717669-10.2020, não concedeu tutela antecipada (em caráter de urgência), consistente na “manutenção da autora no certame até final decisão, para que possa seguir até a fase final, inclusive participar do curso de formação” (reconhecimento da “ilegalidade da questão n. 07, tipo A, que corresponde à questão n. 20, tipo C”, do concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a Inicial e a emenda. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Aduz a autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva no cargo de Especialista em Assistência Social para Serviço Social. Afirma que a questão 7 da prova tipo A (referente a questão 20 da prova tipo C) contém vício passível de anulação. Esclarece que a aludida questão foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Informa, ainda, que não interpôs recurso administrativo, haja vista o segundo demandado ter informado aos candidatos de que não seria possível o recurso para alteração de gabarito de questão objetiva. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja contabilizada a pontuação referente à questão, suspenso o ato de eliminação da requerente e garantida sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis, mesmo porque a controvérsia, tal como proposta, tangencia o próprio mérito do ato administrativo, não eivado, por ora, de ilegalidade manifesta, a ponto de chancelar a tese autoral. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (negritei). No mais, esclareço que decisão judicial proferida em determinado processo, INDIVIDUAL, não irradia efeitos erga omnes, mesmo porque sua efetividade somente se opera naqueles autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, por se tratar de concurso em fase final. Cite-se, na forma da lei. BRASÍLIA, 24 de abril de 2020. ARILSON RAMOS DE ARAUJO JUIZ DE DIREITO Argumenta a agravante, em síntese, que (i) a banca examinadora (IBRAE) teria reconhecido a nulidade da questão para uma única candidata, em ação judicial, ao concluir, naqueles autos eletrônicos, que “a questão objetiva está em desacordo com as normas aplicáveis ao assunto”; (ii) “o reflexo da anulação da mesma questão para si a colocaria novamente na disputa". Sustenta que a probabilidade do direito reside na circunstância de que “a própria banca examinadora já reconheceu a ilegalidade, manifestando pela procedência do pedido de anulação, transitado em julgado em ação judicial individual”. Afirma que “não requer que o Judiciário venha a se imiscuir no conteúdo da questão, mas tão somente anular questão já examinada pela própria banca examinadora”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “a fim de reverter o ato de eliminação da agravante, autorizando a sua participação nas demais fases do concurso (inclusive matrícula em curso do formação)". Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo (CPC, Art. 1019, I). De plano, anota-se que a mencionada sentença (transitada em julgado – reconhecimento da nulidade da questão, com a consequente atribuição dos pontos à candidata) teria sido proferida nos autos n. 0735889-90.2019 (2o Juizado Especial da Fazenda do DF), e não nos autos n. 0717318-2020 (processo em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda do DF, em que o IBRAE manifestou pela improcedência do pedido, sem que tenha sido prolatada sentença, até a presente data), como afirma a agravante (id .15827571). Nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632853/CE – repercussão geral), a atuação do Judiciário, na apreciação de atos de banca examinadora em concurso público, encontra-se limitada ao exame de legalidade do certame. No caso concreto, a agravante sustenta, precisamente, a ilegalidade da conduta administrativa (ofensa à isonomia), ao reconhecer, em outro juízo, a nulidade de questão do certame, sem, no entanto, conferir a respectiva pontuação aos demais candidatos. Não se trataria, pois, de pedido de reanálise do mérito (nulidade ou não da questão) ou de interferência nos critérios administrativos, mas de interesse na extensão dos efeitos derivados do expresso reconhecimento da nulidade da questão pela banca examinadora. Nesse ponto (reconhecimento da nulidade da questão), poderia despontar a aparente plausibilidade do direito da agravante, notadamente diante do teor do Ofício n. 106/2018/IBRAE, colacionado aos autos n. 0735889-90, a seguir transcrito (grifos nossos): [...] Ao considerar que o “Controle Social” é um “subsistema” do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Banca Examinadora foi induzida a erro, exclusivamente, por uma atecnia publicada em trecho da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004, pág. 39) [...] Não está incorreta a afirmativa da autora de que o substantivo “subsistema” só aparece 7 vezes na NOB-SUAS, nas páginas 24, 25, 27, 29, 30, 33 e 41, em contexto diverso do que foi abordado na questão [...] Vê-se que a questão deve ser anulada porque está respaldada em uma atecnia existente na PNAS/2004, que exigiu que o candidato marcasse a alternativa segundo a qual o “Controle Social” é um “subsistema do SUAS”, quando, na verdade, a Constituição Federal (art. 204, II), a LOAS (art. 5o, II), a NOB-SUAS/2005 (pág. 11) e a própria PNAS/2004 (pág. 51), consideram, tão somente, a participação popular como diretriz organizacional da assistência social. Não se tratando de palavras sinônimas, não deve ser admitido em prova objetiva, na qual se exige rigor técnico do candidato, o emprego do substantivo “subsistema” quando o correto seria o uso do substantivo “diretriz”. Dessa forma, o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) submete a Vossa Excelência manifestação favorável à anulação judicial da questão 20, da Prova Tipo C de conhecimentos gerais da especialidade Pedagogia, e, também, a atribuição de mais 2 pontos à candidata-autora [...]. No entanto, em relação à imediata atribuição dos pontos referentes à questão e à consequente suspensão dos efeitos do ato de eliminação da agravante do certame, constata-se, em consulta aos autos n. 0735889-90 (nos quais teria sido reconhecida a nulidade), que em 08.04.2020 foi protocolizado pedido de cumprimento de sentença, exatamente em razão da “não pontuação da questão anulada judicialmente”, por força de superveniente decisão administrativa (não atribuição de pontuação aos candidatos, referente às questões anuladas). Postulou então a candidata a “intimação do IBRAE para que, administrativamente, não deixe de pontuar a questão anulada, e que não altere as notas da requerente, publicadas no DODF, como consequência dos efeitos da sentença proferida nestes autos [...]” As partes requeridas foram intimadas para se manifestar, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Aos réus acerca do teor da petição retro, comprovando-se documentalmente o alegado, atentando-se à condenação constante do dispositivo sentencial transitado em julgado, em que restou determinada a concessão da pontuação à autora de 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, não lhes sendo autorizado, pois, revisar administrativamente a condenação judicial, sob pena de crime de desobediência. Prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 [...] Em atenção à determinação, o IBRAE se manifestou, nos seguintes termos (grifo nosso): [...] No caso concreto, na prova objetiva da recorrente foram anuladas 4 questões da parte de conhecimentos gerais, sendo que uma delas foi anulada judicialmente, e 1 questão da parte de conhecimentos específicos. Por meio da sentença proferida nos autos do processo no 0735889- 90.2019.8.07.0016, a matéria foi decidida da seguinte forma: Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para conceder à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame, desde que preenchidos os demais requisitos. A parte dispositiva da sentença se subdivide em três partes: 1a) anula a Questão no 20 da prova objetiva; 2a) determina que a questão anulada seja pontuada com dois pontos; 3a) determina que a recorrente prossiga no certame, desde que preenchidos os demais requisitos. De acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, a sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Segundo a sentença, a questão anulada deve ser pontuada com dois pontos. Em estrita obediência ao conteúdo da sentença, é juridicamente inviável não pontuar a questão anulada. Ainda em harmonia com os elementos da sentença e com a boa-fé da recorrente, também não há motivo razoável para não estender idêntico raciocínio às questões anuladas administrativamente, sob pena de se criar dois pesos e uma medida ao decidir a mesma matéria. Não faz sentido pontuar com dois pontos a questão anulada judicialmente, e não pontuar as questões anuladas administrativamente, como se houvesse anulação de primeira e segunda classe ou que a anulação judicial produzisse, no caso, efeitos distintos daqueles que são produzidos pela anulação administrativa. Nessa parte específica, a nulidade declarada judicialmente acaba alcançando e se equiparando à nulidade administrativa. A recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso. Com os efeitos da sentença e com o acréscimo à sua nota, a requerente passou a preencher, indiscutivelmente, todos os requisitos exigidos no Edital do concurso para aprovação. Tanto é assim, que, em cumprimento da sentença, a requerente foi convocada e aprovada nas seguintes fases: (i) prova discursiva (redação); (ii) avaliação psicológica; (iii) sindicância de vida pregressa e investigação social. Nesse sentido, é o Oficio do Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF), juntado aos autos do processo eletrônico no 0735889-90.2019.8.07.0016 (Id 52842894), que está devidamente acompanhado dos Editais 10.1 e 14.1 As notas da recorrente, nas provas objetivas e discursivas, constam nos Editais nos 10.1 e 14.1, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal no 240, quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019, pág. 60. Os resultados, favoráveis à requerente, na sindicância de vida pregressa e investigação social e na avaliação psicológica, foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal no 68, quinta-feira, 9 de abril de 2020, pág. 59 e 75, respectivamente, embora essas fases tivessem ocorrido em setembro de 2019. Conclui-se que, diante dos efeitos produzidos com o trânsito em julgado da sentença, é certo que a situação da recorrente não pode ser alterada administrativamente. 3. Conclusão Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para manter as notas da recorrente na prova objetiva, assegurando-lhe o direito de prosseguir no concurso. Comunique-se a recorrente para que ela desconsidere a notificação enviada no dia 7 de abril de 2020. Comunique-se a MMa Juíza do 2o JEFAzPu sobre o teor dessa decisão administrativa, para que informe ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE), caso discorde do seu conteúdo [...] Nessa moldura fático-jurídica, uma série de fatores prejudica, por ora, a concessão da medida liminar à agravante, inaudita altera pars: (i) a atribuição de pontuação à requerente nos autos n. 0735889-90 decorreu, em primeira análise, do estrito cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (ii) a candidata, naqueles autos, teria pleiteado a anulação da questão no prazo previsto em edital; (iii) em decorrência da sentença de procedência dos pedidos, ela foi convocada e aprovada nas fases subsequentes do certame: prova discursiva, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social; (iv) a decisão administrativa (de não pontuação das questões anulada) teria ocorrido após a publicação das notas e da aprovação da candidata no certame; (v) o ofício da banca examinadora, aliás, ressalta que “a recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso”. Portanto, diante de situações fáticas e processuais distintas, urge o estabelecimento do contraditório à verificação dos motivos da Administração. No mais, não se pode deslembrar que eventual acolhimento do pedido na ação principal redundaria na necessidade de convocação (e aprovação) da agravante para as fases subsequentes (já ultimadas, em convocação ordinária), e não na imediata aprovação e/ou matrícula em curso de formação, de sorte que tampouco evidenciado o perigo de dano ao resultado útil do processo. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito